Tribunal: STF
Processo: RHC 252038
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Roberto Renato Koch contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 968.575/PR, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBERTO RENATO KOCH, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento da Apelação Criminal n. 0019557-56.2023.8.16.0030.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado, pela suposta prática do delito tipificado no art. 24-A [descumprimento de medidas protetivas de urgência], da Lei n. 11.340/2006, por quatro vezes, em continuidade delitiva, havendo o Juízo de primeiro grau julgado parcialmente procedente a pretensão punitiva para (e-STJ, fl. 45):



    a) Condenar o acusado, qualificado nos autos, nas sanções previstas no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 c/c art. 61, I e II, alínea “f”, do Código Penal, por duas vezes (fatos 5 e 6); e,



    b) Absolver o réu da imputação quanto aos delitos de descumprimento de medidas protetivas (fatos 2 e 3), previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 c/c art. 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código Penal.



    O paciente foi condenado a uma pena de 1 ano, 2 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, operada a detração, sem substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.



    Irresignado, o Parquet apelou e o Tribunal estadual deu provimento ao recurso para, condenando o paciente também pelos fatos 2 e 3, redimensionar sua sanção a 1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado (e-STJ, fls. 8/29), em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME – ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006 C/C ARTIGO 61, I E II, “F”, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1) PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006 C/C ARTIGO 61, I E II, “F”, DO CÓDIGO PENAL, TAMBÉM EM RELAÇÃO AOS FATOS 2 E 3, TENDO EM VISTA ESTAR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO– PROVIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS COMPROVADAS AOS AUTOS – RÉU QUE JÁ CIENTE DAS MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS EM SEU DESFAVOR, REMETEU DUAS CARTAS À VÍTIMA, POR MEIO DE MOTOTÁXI, CONFIGURANDO O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E O CRIME EM APREÇO – PALAVRA DA VÍTIMA ARRIMADA EM OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 2) DOSIMETRIA: PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES – PENA INTERMEDIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E PRESENÇA DAS AGRAVANTES CONTIDAS NO ARTIGO 61, I E II, “F”, DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO – CRIME CONTINUADO – PENA DEFINITIVA FIXADA EM 01 (UM) ANO, 03 (TRÊS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO. 3) – CONSIDERANDO AREGIME E SUBSTITUIÇÃO REINCIDÊNCIA DO RÉU E A VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, MANTENHO O REGIME INICIAL – DE CUMPRIMENTO DE PENA COMO O FECHADO SUBSTITUIÇÃO – EM SE TRATANDO DE CRIME PRATICADO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DA LEI N. 11.340/2006, NÃO SE APLICA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA, NA ESTEIRA DA SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No presente writ (e-STJ, fls. 2/7), o impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente por manter o regime prisional mais gravoso. Para tanto, alega que o respeitável acórdão fundamentou a fixação do regime fechado na reincidência, considerando esta como vetor negativo (artigo 59, do Código Penal).



    Contudo, esses fundamentos não são idôneos, tampouco aptos para fundamentar a fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena, com fulcro no artigo 33, caput, do Código Penal (e-STJ, fl. 5).



    Desse modo, defende que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena fechado é um contrassenso, não devendo persistir (e-STJ, fl. 5).



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a substituição do regime prisional, de inicial fechado para o semiaberto.



    Suficientemente instruídos os autos, dispenso o envio de informações.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder, ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, inciso III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.



    Conforme relatado, busca-se o abrandamento do regime prisional do paciente.



    Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como a pena do paciente foi revisada pela Corte paranaense (e-STJ, fls. 24/27, grifei):



    FATO 02



    a) Circunstâncias judiciais Considerando as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e correlatas, do Código Penal, passo a individualizar a pena cominada ao réu. Culpabilidade: agiu o réu com plena consciência em busca do resultado criminoso, pois enquanto imputável, tinha, na ocasião dos fatos, pleno conhecimento da ilicitude de seu proceder, sendo reprovável seu comportamento, mas no quesito em análise, deve ser considerado normal, já que a sua atuação não apresenta outros aspectos negativos, mas apenas aqueles próprios do tipo penal que lhe é atribuído. Antecedentes: denota-se que o acusado ostenta antecedentes criminais (mov. 117). Conduta social: não há condições fáticas para determinar. Personalidade: não há nos autos elementos ou dados suficientes para uma segura avaliação. Motivos do crime: normais, não justificando um agravamento penal. Circunstâncias do crime: normais, não justificando um agravamento penal. Consequências: normais, não justificando um agravamento penal. Do comportamento da vítima: prejudicado. Deste modo, considerando 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. b) Circunstâncias atenuantes e agravantes Na segunda fase da dosimetria da pena não se encontram presentes circunstâncias atenuantes. Por outro lado, presente as agravantes contidas no artigo 61, I e II, “f”, do Código Penal, vez que o réu é reincidente e o crime foi cometido contra mulher prevalecendo-se das relações domésticas. Desta forma, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante, fixando a pena intermediária fixada em 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção. c) Causas de diminuição ou de aumento Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. d) Pena definitiva Assim, a pena de de em torno definitiva detenção ROBERTO RENATO KOCH 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção.



    FATO 03



    a) Circunstâncias judiciais Considerando as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e correlatas, do Código Penal, passo a individualizar a pena cominada ao réu. Culpabilidade: agiu o réu com plena consciência em busca do resultado criminoso, pois enquanto imputável, tinha, na ocasião dos fatos, pleno conhecimento da ilicitude de seu proceder, sendo reprovável seu comportamento, mas no quesito em análise, deve ser considerado normal, já que a sua atuação não apresenta outros aspectos negativos, mas apenas aqueles próprios do tipo penal que lhe é atribuído. Antecedentes: denota-se que o acusado ostenta antecedentes criminais (mov. 117). Conduta social: não há condições fáticas para determinar. Personalidade: não há nos autos elementos ou dados suficientes para uma segura avaliação. Motivos do crime: normais, não justificando um agravamento penal. Circunstâncias do crime: normais, não justificando um agravamento penal. Consequências: normais, não justificando um agravamento penal. Do comportamento da vítima: prejudicado. Deste modo, considerando 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. b) Circunstâncias atenuantes e agravantes Na segunda fase da dosimetria da pena não se encontram presentes circunstâncias atenuantes. Por outro lado, presente as agravantes contidas no artigo 61, I e II, ”f”, do Código Penal, vez que o réu é reincidente e o crime foi cometido contra mulher prevalecendo-se das relações domésticas. Desta forma, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante, fixando a pena intermediária fixada em 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção. c) Causas de diminuição ou de aumento Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. d) Pena definitiva Assim, a pena de de em torno definitiva detenção ROBERTO RENATO KOCH 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção. – DO CRIME CONTINUADO: Considerando-se a condenação efetuada em primeiro grau e a reforma da sentença, observa-se que o delito de descumprimento de medidas protetivas ocorreu por 04 (quatro) vezes, em condições de lugar e maneiras de execução semelhantes, de modo que deve ser aplicado o artigo 71, do Código Penal, caput razão pela qual, aumento a pena em 1/4 (um quarto) – tendo em vista que os descumprimentos ocorreram por quatro vezes. Diante disso, fixo a reprimenda em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. – DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO Com supedâneo no artigo 33, § 3º, do Código Penal, determino para o cumprimento inicial da pena imposta ao condenado, o regime, tendo em FECHADO vista que, apesar do de pena imposta, o réu é reincidente, além do quantum existência de circunstância judicial negativa (CP, art. 59).



    Consoante visto acima, não constato nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência do paciente determinam a manutenção do regime mais gravoso, independente do tempo de prisão cautelar já cumprido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, e da jurisprudência desta Corte de Justiça, nos termos do enunciado sumular n. 269, que assim dispõe:



    É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.



    Ainda nesse sentido: [...].



    Nesses termos, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. (doc. 13 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    ISTO POSTO, estando presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de conceder, de ofício, o habeas corpus para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena do recorrente. (doc. 18, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator